Tribunal: TJSP
Processo: 2238358-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus – Inocorrência dos requisitos necessários para o processamento do writ – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2238358-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante NILSON CARDOSO DOS ANJOS, é agravado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238358-21.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23.863
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo Regimental no 2238358-21.2020 - Campinas
Agravante: Nilson Cardoso dos Anjos
Agravado: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal
Voto no 23.863
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus

Inocorrência dos requisitos necessários para o processamento do
writ Decisão mantida Agravo não provido.
Trata-se de Agravo Regimental interposto
contra a decisão monocrática de fls. 1/5 que, nos autos do habeas
corpus impetrado por Milton Tótoli Júnior, em favor de NILSON
CARDOSO DOS ANJOS, indeferiu o processamento do writ.
Insiste o agravante pelo conhecimento do
remédio constitucional, repetindo seus argumentos, bem como
apontando a necessidade de que ocorra a retificação do cálculo da
pena para o crime comum e, assim sendo, efetuando a progressão de
regime.
É o relatório.
O presente agravo regimental não merece
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238358-21.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23.863
3
Consoante se observa no caso concreto, não
há qualquer ofensa passível de reconhecimento por meio deste
agravo regimental, em razão do indeferimento liminar proferido por
este Relator.
Isso porque, conforme já consignado na r.
decisão combatida, o habeas corpus não é a via eleita para discutir-se
questões do processo de execução, eis que cabível recurso próprio,
qual seja, o agravo em execução.
Consoante entendimento já professado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, “a utilização promíscua do
remédio heroico deve ser combatida, sob pena de banalização da
garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a
eliminar” (HC no 104308, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 31/05/2011).
Assim, muito embora tenha se tornado comum
a impetração de habeas corpus em sede de execução penal,
evidente que o remédio heroico não pode ser utilizado como
substituto do agravo em execução.
Portanto, ausente ilegalidade cognoscível de
plano, aplicam-se, ao caso concreto, os precedentes dos Tribunais
Superiores no sentido de racionalizar as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, visando obstar o seu manejo indiscriminado como
sucedâneo recursal.
Nesse sentido, já se posicionou esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238358-21.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23.863
4
Turma Julgadora:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO
QUE PRETENDIA A REFORMA DE DECISÃO
PROFERIDA
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS HABEAS CORPUS QUE NÃO DEVE SER
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Agravo Regimental
no
2058125-29.2020.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Willian Campos, j. em 18.04.2020).”

Verifica-se, portanto, que os fundamentos do
presente agravo regimental não elidem as razões de decidir outrora
adotadas, razão pela qual se impõe a manutenção da negativa de
seguimento.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
regimental interposto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator